Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE. PREVISTO NO DISPOSITIVO. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão concluiu de forma clara e precisa que a condenação da embargante está limitada ao valor da apólice, incidindo sobre referida condenação os honorários de sucumbência fixados.
2. Ausentes quaisquer vícios no acórdão embargado, necessária a rejeição do recurso interposto.
3. Quanto ao prequestionamento suscitado pela parte embargante, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.